Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-41.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009975-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ARNALDO MATHEUS CESCONETTO - CPF: 031.561.281-98 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil e bancário. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Excesso de execução. Juros remuneratórios. Ausência de prova pré-constituída. Inaplicabilidade do limite de 12% ao ano às instituições financeiras. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, convertida de ação de busca e apreensão, e determinou o regular prosseguimento da execução. O agravante sustentou excesso de execução decorrente da incidência de juros remuneratórios supostamente abusivos, defendendo a limitação ao patamar de 12% ao ano e alegando descumprimento de acórdão anterior que reconhecera o cabimento da via eleita para análise da matéria.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada descumpriu acórdão anterior que reconheceu o cabimento da exceção de
pré
-executividade para análise de excesso de execução; (
ii
) estabelecer se a decisão recorrida padeceu de deficiência de fundamentação ao rejeitar a tese defensiva; e (
iii
) determinar se o alegado excesso de execução poderia ser demonstrado por prova pré-constituída.

Iii
. Razões de decidir

3.
O acórdão anterior limitou-se a reconhecer o cabimento da exceção de
pré
-executividade para apreciação da alegação de excesso de execução, sem impor ao juízo de origem qualquer conclusão quanto ao mérito da controvérsia.

4.
A decisão agravada cumpriu regularmente o comando do acórdão anterior ao examinar o mérito da exceção e rejeitá-la de forma fundamentada, em razão da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o excesso alegado.

5.
As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nem ao revogado § 3º do art. 192 da Constituição Federal, razão pela qual a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

6.
A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época.

7.
O agravante não apresentou contrato original, comparativo com taxas médias de mercado ou qualquer elemento técnico apto a evidenciar abusividade concreta, limitando-se a elaborar cálculo unilateral baseado em premissa jurídica inaplicável.

8.
A memória de cálculo apresentada pelo exequente indicou incidência de juros de mora de 1% ao mês sem capitalização e multa de 2%, sem demonstração de anatocismo, capitalização indevida ou erro aritmético aferível de plano.

9.
A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade quando desacompanhada de prova documental inequívoca.

Iv
. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do cabimento da exceção de
pré
-executividade não implica acolhimento automático da tese de excesso de execução.

2. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade em contratos celebrados com instituições financeiras.

4. O ônus de demonstrar o excesso de execução por prova pré-constituída compete ao excipiente.

5. A ausência de prova documental idônea afasta o reconhecimento de excesso de execução em exceção de
pré
-executividade.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF/1988, art. 192, § 3º (revogado).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 283; TJMT, Apelação Cível n. 1043305-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ARNALDO MATHEUS CESCONETTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id. 222837207 dos autos de origem) na
Execução de Título Extrajudicial n. 0007938-11.2010.8.11.0003
, movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado e determinou o regular prosseguimento da execução.

Colhe-se dos autos que a demanda
originou-se
de ação de busca e apreensão, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (semirreboque marca SR/Randon, ano 2004), posteriormente convertida em execução de título extrajudicial diante da não localização do bem. Frustradas as diligências de
constrição patrimonial, o executado opôs exceção de
pré
-executividade (Id. 107937481), sustentando, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a onerosidade excessiva do contrato, a nulidade de cláusulas reputadas abusivas, a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano e, por consequência, a configuração de excesso de execução, defendendo como correto o valor de R$ 137.151,17 em contraposição aos R$ 198.727,01 cobrados pelo exequente.

Em um primeiro momento, a exceção foi rejeitada (Id. 153797049) sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita eleita. Opostos embargos de declaração (Id. 154934151), foram rejeitados (Id. 168274544). Sobreveio, então, o
Agravo de Instrumento n. 1028333-25.2024.8.11.0000
, ao qual esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, deu provimento (Id. 187061570), reconhecendo o cabimento da exceção de
pré
-executividade para a discussão de excesso de execução, desde que aferível por prova pré-constituída, e determinando o retorno dos autos à origem para a respectiva análise.

No juízo de retorno, a decisão ora agravada (Id. 222837207) examinou o mérito da exceção e a rejeitou, consignando que a incidência do CDC não autoriza a revisão genérica do contrato; que o excipiente não apontou objetivamente as cláusulas reputadas nulas ou desproporcionais; que a tese de limitação dos juros a 12% ao ano não se aplica às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional; e que inexiste, nos autos, comparativo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central apto a evidenciar a abusividade alegada, razão pela qual o cálculo defensivo partiria de premissa jurídica equivocada.

Em suas
razões recursais
, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada teria descumprido e esvaziado o comando do acórdão anteriormente proferido por esta Corte, que determinara o exame concreto do excesso de execução à luz da prova pré-constituída; (
ii
) o juízo de origem teria incorrido em erro de
enquadramento da controvérsia, reduzindo a defesa a uma suposta tese genérica de revisão contratual e limitação de juros, sem confrontar a memória de cálculo do credor com o cálculo defensivo, em afronta ao dever de fundamentação; e (
iii
) o excesso de execução seria aferível de plano pela documentação já existente. Requer, ao final, a reforma da decisão para reconhecer desde logo o excesso e, subsidiariamente, a cassação do decisum, com retorno dos autos para nova apreciação.

A tutela recursal foi
indeferida
pela decisão monocrática deste Relator (Id. 353148387).

Intimado, o agravado apresentou
contrarrazões
(Id. 357994868), pugnando pelo desprovimento. Sustenta que o acórdão anterior apenas reconheceu, em tese, a possibilidade de análise do excesso, condicionada a dois requisitos cumulativos — matéria cognoscível de plano e prova pré-constituída suficiente —, sem determinar o acolhimento da exceção; que a decisão agravada enfrentou expressamente os fundamentos da defesa; e que o que a agravante pretende, sob o rótulo de descumprimento de acórdão, é rediscutir o mérito que lhe foi desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e veio acompanhado do preparo regularmente recolhido (Id. 351982864). A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento da execução ostenta natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que assegura a recorribilidade imediata das decisões proferidas no processo de execução. Dele
conheço
.

2. Do mérito

2.1. Da delimitação da controvérsia

Convém, de início, demarcar com precisão o que efetivamente se devolve a esta instância, porquanto a moldura da controvérsia é decisiva para o deslinde do recurso.

A insurgência não se dirige, propriamente, contra o reconhecimento da via — já assentado em acórdão anterior —, mas contra a decisão que, em seu cumprimento, examinou o mérito da exceção e a rejeitou. Cumpre, pois, perquirir (i) se a decisão agravada descumpriu o acórdão anteriormente proferido por esta Corte; (
ii
) se padece de deficiência de fundamentação ou de erro de enquadramento da matéria; e (
iii
) se, à luz da prova pré-constituída, o alegado excesso de execução era aferível de plano.

2.2. Da inocorrência de descumprimento do acórdão anterior

O eixo de toda a insurgência recursal reside na alegação de que a decisão agravada teria afrontado e esvaziado a
ratio

decidendi
do acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1028333-25.2024.8.11.0000. O argumento, contudo, não resiste ao confronto com o teor daquele julgado.

Com efeito, o acórdão anterior foi explícito ao delimitar o alcance de seu provimento, consignando que “a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada” e que conhecia do recurso “tão somente quanto à análise de possibilidade de cabimento de exceção de
pré
-executividade, posto que a tese de excesso de execução não foi apreciada pelo magistrado de origem”.

O dispositivo, coerentemente, limitou-se a “reconhecer o cabimento da exceção de
pré
-executividade e determinar o retorno dos autos a origem para análise do magistrado de primeiro grau, como bem entender de direito”.

Daí se extrai conclusão inafastável: o que se reconheceu foi a
via
, não o
direito
. Não houve juízo algum desta Corte acerca da efetiva existência do excesso, tampouco imposição de resultado ao juízo de origem — ao contrário, devolveu-se a matéria para que o magistrado decidisse “como bem entender de direito”. Confundir o
reconhecimento da admissibilidade
com a
procedência da defesa
é o equívoco que vicia, na origem, toda a construção recursal.

Ao reapreciar a exceção, o juízo a quo fez exatamente o que lhe competia: examinou-a e, motivadamente, rejeitou-a. A rejeição fundada na ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o excesso não configura violação ao acórdão, mas o seu
regular cumprimento
, consistente justamente na apreciação da matéria à luz dos elementos documentais constantes dos autos. Não há, pois, descumprimento a sanar.

2.3. Da suficiência da fundamentação e da inexistência de prova pré-constituída

Tampouco prospera a alegação de deficiência de fundamentação ou de erro de enquadramento. A decisão agravada não se esquivou do exame:
admitiu expressamente a análise da matéria nesta via e foi ao cerne da tese defensiva,
identificando que o pedido de reconhecimento do excesso assenta-se, integralmente, na suposta ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

E, nesse ponto, a premissa jurídica da defesa é efetivamente equivocada. É consolidado o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), não subsistindo, ademais, a antiga limitação constitucional do revogado § 3º do art. 192 da Constituição Federal.

De igual modo, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 283 do STJ). A revisão judicial das taxas remuneratórias é medida excepcional, cabendo apenas quando demonstrada, de forma cabal, a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época.

Nessa exata linha já se posicionou esta Primeira Câmara de Direito Privado, em precedente recente de minha relatoria, no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios “exige demonstração de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado da mesma modalidade”, sendo certo que a superação moderada de tal média não caracteriza, por si só, abusividade, e que a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica revisão automática das cláusulas pactuadas (TJMT, Apelação Cível n. 1043305-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2026).

Pois bem. O excipiente, ora agravante, não fundamentou seu pedido em qualquer discrepância com a taxa média de mercado. Limitou-se a invocar um teto legal de 12% ao ano — inaplicável à espécie — e a apresentar cálculo unilateral assentado nessa premissa.

Não há nos autos, sequer, o instrumento contratual original a partir do qual se pudesse aferir a taxa efetivamente pactuada, nem qualquer comparativo com a série do Banco Central pertinente à modalidade.

A única prova pré-constituída efetivamente existente é a memória de cálculo do exequente (Id. 155124050), que, anote-se, revela juros de mora à taxa de 1% ao mês
sem capitalização
e multa de 2%, sem indício de anatocismo ou de excesso aritmético autônomo.

Impende, neste passo, distinguir duas realidades que a agravante procura amalgamar. Uma coisa é a
alegação de abusividade da taxa de juros, que reclama comparação com a média de mercado e, em regra,
refoge
à cognição sumária da via estreita; outra, distinta, é o erro aritmético na evolução do débito
— capitalização não pactuada, anatocismo, multa além do teto —, este sim aferível de plano.

Sucede que, no caso, o próprio demonstrativo do credor afasta a segunda hipótese, e a primeira carece da prova que à defesa incumbia produzir. Em qualquer cenário, portanto, não há excesso demonstrável por prova pré-constituída.

Daí resulta que a decisão agravada não reduziu indevidamente a controvérsia: enfrentou-a em sua exata dimensão e demonstrou, de forma idônea, por que o cálculo defensivo — calcado em premissa jurídica insubsistente — não serve para evidenciar o excesso.

O ônus de instruir a exceção com prova inequívoca do alegado era do próprio excipiente, que dela não se desincumbiu. Pretender que o magistrado demonstrasse, por dever de ofício, a higidez do cálculo do credor é inverter, indevidamente, a distribuição do ônus probatório na via que a própria parte elegeu.

2.4. Do pedido subsidiário de cassação

Pelas mesmas razões, não merece acolhida o pedido subsidiário de cassação do decisum para prolação de nova decisão. A cassação por vício de fundamentação pressupõe que a questão não tenha sido enfrentada — o que não é a hipótese.

O juízo de origem identificou a premissa da defesa, declarou-a equivocada e apontou, de modo expresso, a ausência de prova da abusividade concreta. Determinar novo julgamento seria exigir a repetição de análise já realizada, sobre prova que a parte não produziu, em medida destituída de utilidade.

3. Conclusão

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução, porquanto, longe de descumprir o acórdão anteriormente proferido por esta Corte, cumpriu-o regularmente, enfrentando a tese defensiva e rejeitando-a por fundamento idôneo — a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o excesso e a inaplicabilidade, às instituições financeiras, do teto de juros invocado.

Ao arremate, para fins de prequestionamento, dou por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada nos autos, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026